Tribunal: TJES
Processo: 5004990-44.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004990-44.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VIVIANE DUARTE TAUFNER KESTER
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE RECURSO INOMINADO Nº 5004990-44.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: EDP – ESCELSA – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EMBARGADA:

VIVIANE DUARTE TAUFNER KESTER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente/requerida em face do acórdão que conheceu do recurso por ela interposto e lhe conferiu provimento para o fim de
acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito na foma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada omissão, vez que o douto juízo acolheu preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, mas não teria se manifestado quanto à tutela de urgência concedida.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada omissão
, pois de fato a decisão de id. 2282852 deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da cobrança da multa, proibindo a embargante de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida/requerente e de negativar seus dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, ante a reforma da sentença com a
extinção do feito sem resolução do mérito
, a tutela de urgência deferida deveria ter sido revogada, pelo que se
reconhece a alegada omissão,
sanando-a para o fim de determinar a revogação da liminar conferida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO, conferindo-se efeitos infringentes,
para o fim de reconhecer a existência de omissão, sanando-a para constar no acórdão, a revogação da liminar conferida, como consectário lógico-jurídico da extinção do feito sem resolução do mérito.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.